Tribunal: TJSP
Processo: 1007972-47.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
Argumentos que, em parte, convencem – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Termo de adesão, sobre prestação de serviços médico-hospitalares, assinado pelo consumidor sem conhecimento prévio dos valores – Ônus do hospital autor de demonstrar que os

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
Argumentos que, em parte, convencem – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Termo de adesão, sobre prestação de serviços médico-hospitalares, assinado pelo consumidor sem conhecimento prévio dos valores – Ônus do hospital autor de demonstrar que os serviços estão de acordo com prontuário médico do paciente e que os valores se adequam àqueles praticados à época – Valores a ser apurados em sede de liquidação do julgado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.